Tribunal: STF
Processo: ARE 1404092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. MUNICÍPIO DE SCHROEDER.PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL.PRELIMINAR. AVENTADA EM CONTRARRAZÕES A INTEMPESTIVIDADEDO RECLAMO. IMPERTINÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃOELETRÔNICA QUE CONCEDE PRAZO DE 30 DIAS PARA AMUNICIPALIDADE RECORRER, AO INVÉS DE 10. EQUÍVOCO QUE NÃOPODE VIR EM PREJUÍZO DO RECORRENTE. PECULIARIDADE DO CASOCONCRETO QUE RECOMENDA O CONHECIMENTO DO RECURSO.MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO O TRIBUTO.CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL CONSISTE EM NORMA GENÉRICA.OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTS. 81 E 82, § 2º, DO CTN.PRECEDENTE RESP N. 1676246/SC. ILEGALIDADE EVIDENTE. COBRANÇAINDEVIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE SEIMPÕE. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIAVENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADAUM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUSPRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DEMORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ART.167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃOMONETÁRIA PELO IPCA-E A CONTAR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DOTRIBUTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, QUANDO ENTÃOFLUIRÁ EXCLUSIVAMENTE A TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS ECORREÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STJ NOTEMA 905. RETIFICAÇÕES DE OFÍCIO QUE SE IMPÕEM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente